Tribunal: TJPA
Processo: 0823381-66.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14934 - Unificação de Pena
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0823381-66.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MAICO DIAS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECLUSÃO E DETENÇÃO. REGIME PRISIONAL. SOMA DAS REPRIMENDAS. ARTIGO 111 DA LEP. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Maico Dias de Oliveira contra decisão que determinou a soma e unificação de suas penas.

O apenado possui duas condenações: uma de 03 meses de detenção (regime aberto) por descumprimento de medidas protetivas e outra de 14 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão (regime fechado) por estupro de vulnerável.

O juízo de origem unificou as reprimendas, totalizando 14 anos e 10 meses de prisão em regime fechado.

II. Questão em discussão

A Defesa sustenta a impossibilidade de unificação das penas de reclusão e detenção devido à natureza distinta das espécies de pena.

Argumenta que, nos termos do Art. 33 do Código Penal, a detenção não admite início em regime fechado, razão pela qual a execução da pena de detenção deveria ficar suspensa até que o apenado progredisse para um regime compatível.

III. Razões de decidir

Nos termos do Art. 111 da Lei de Execução Penal (LEP), a determinação do regime de cumprimento, em caso de condenação por mais de um crime, deve ser feita pelo resultado da soma ou unificação das penas.

Embora possuam formas distintas de execução, reclusão e detenção são espécies de pena privativa de liberdade e devem ser consideradas cumulativamente para a fixação do regime global.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que a unificação é necessária para definir o regime prisional, independentemente da espécie de pena imposta.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal decidiu conhecer e negar provimento ao agravo, mantendo a decisão que unificou as penas em regime fechado.

Tese:
A superveniência de condenações cujas penas somadas ultrapassem os requisitos para regimes mais brandos autoriza a fixação do regime fechado para o cumprimento global, independentemente de se tratar de reclusão ou detenção.

Dispositivos relevantes:
Artigo 111 da Lei de Execução Penal (LEP),; Artigo 33 do Código Penal (CP).

Julgados relevantes: STJ - AgRg no HC: 906743 ES 2024/0135280-7,; Tema repetitivo n. 1.106 do STJ (REsp 1.925.861/SP).

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 0823381-66.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MAICO DIAS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
×

VARA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA

RELATORIA: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATÓRIO

O Agravo em Execução Penal foi interposto por MAICO DIAS DE OLIVEIRA em face de uma decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema.

Inicialmente, destaco que o apenado foi alvo de duas ações penais distintas, sendo acusado e condenado pelos crimes de
descumprimento de medidas protetivas (Processo nº 0800433-21.2024.8.14.0080) e estupro de vulnerável (Processo nº 0800170-52.2025.8.14.0080).

O agravante foi condenado em ambas as ações. Pelo crime de descumprimento de medidas protetivas, recebeu a pena de
03 meses de detenção em regime aberto
e pelo crime de estupro de vulnerável, foi condenado a
14 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão em regime fechado
.

No processo de execução penal (nº 2000015-48.2025.8.14.0080), o Juízo da Vara de Execução de Capanema determinou a
soma e unificação das penas
, totalizando
14 anos e 10 meses de prisão em regime fechado
.

A Defensoria Pública peticionou requerendo a
suspensão da execução da pena de detenção
. A tese defensiva sustenta que, pela natureza distinta das penas (reclusão e detenção) e pela impossibilidade de a detenção começar em regime fechado (Art. 33, CP), a execução desta deveria ficar suspensa até que o apenado progredisse para um regime compatível.

O magistrado de primeiro grau
indeferiu o pedido
, fundamentando que, embora tenham naturezas diversas, ambas são penas privativas de liberdade e devem ser somadas para fins de fixação do regime prisional global, conforme o Art. 111 da LEP e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Inconformada, a Defesa interpôs o presente
Agravo em Execução
visando reformar a decisão e suspender a pena de detenção.

Em
contrarrazões (29/10/2025)
o Ministério Público

manifestou-se pelo improvimento do recurso, defendendo a legalidade da unificação.

O juiz de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (29/10/2025).

A 12ª Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e
total improvimento do agravo
, reiterando que a unificação é necessária para definir o regime inicial de cumprimento, independentemente da espécie de pena (29/11/2025).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso preenche os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação, razão pela qual o Agravo deve ser conhecido.

No mérito, deve ser destacado que o agravante foi condenado em duas ações penais distintas à pena de 03 meses de detenção, em regime aberto, pelo crime de descumprimento de medidas protetivas e à pena de 14 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pelo crime de estupro de vulnerável.

O Juízo da execução procedeu à unificação das penas, totalizando 14 anos e 10 meses em regime fechado.

A defesa insurge-se contra tal unificação, sustentando que, dada a natureza distinta das penas (reclusão e detenção), a execução da detenção deveria ficar suspensa até que o apenado atingisse regime compatível, uma vez que a detenção não admite regime inicial fechado (Art. 33, CP).

A irresignação não prospera.

Conforme estabelece o Art. 111 da Lei de Execução Penal (LEP), quando houver condenação por mais de um crime, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas. O parágrafo único do referido artigo é claro ao determinar que, sobrevindo nova condenação no curso da execução, deve-se somar a pena ao restante da que está sendo cumprida para fixação do regime global.

Embora a reclusão e a detenção possuam formas distintas de execução, ambas são espécies de pena privativa de liberdade e devem ser consideradas cumulativamente no momento da unificação.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que a unificação é necessária para definir o regime prisional, independentemente da espécie de pena.

Cito entendimento do STJ em caso análogo:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERVENIENTE À RESTRITIVA DE DIREITOS. REGIME FECHADO. RECONVERSÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.925 .861/SP, sob a égide dos recursos repetitivos - Tema n. 1.106, firmou entendimento no sentido de que: "Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente". (Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 27/4/2022, DJe de 28/6/2022). 2. A superveniência de nova condenação que impossibilite o cumprimento simultâneo das reprimendas, independentemente de a condenação à pena restritiva de direitos ser anterior ou posterior à privativa de liberdade, justifica a reconversão daquela e a consequente unificação, nos termos do art. 111 da Lei n. 7 .210/1984.3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 906743 ES 2024/0135280-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

A alegação de que a detenção não admite regime inicial fechado não obsta a unificação para fins de cálculo do regime global. O regime fechado, no caso em tela, decorre da soma total das penas impostas ao agravante, que ultrapassam o patamar legal para regimes mais brandos, em total consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência dominante.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade na decisão que determinou a soma das reprimendas para a fixação do regime de cumprimento global.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo em Execução,
mantendo integralmente a decisão que unificou as penas de reclusão e detenção em desfavor de Maico Dias de Oliveira.

É como voto.

Belém (PA), assinatura eletrônica.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 21/05/2026